Tribunal: TJMT
Processo: 0004202-44.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004202-44.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUEDER JOSE DA SILVA - CPF: 056.333.321-99 (APELANTE), MARA RUBIA DA COSTA MORAES - CPF: 979.906.801-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME NÃO JUSTIFICARIAM O AUMENTO DA REPRIMENDA E O VALOR DE DANOS NÃO SERIA CABÍVEL - PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXCLUSÃO DO VALOR DE DANOS FIXADO - CULPABILIDADE - ILICITUDE DO FATO - EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA - FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA NEGATIVAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - MOTIVOS DO CRIME - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - BANALIDADE DA AÇÃO AFASTADA - JULGADO DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COMPENSAÇÃO

-

REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO

PARADIGMA DE 1/6

- ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA AUMENTADA - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO FORMULADO PELO ORGÃO MINISTERIAL NA INICIAL ACUSATÓRIA - CRIMES PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO - ACÓRDÃOS DO STJ - REPARAÇÃO DE DANOS ARBITRADA - PRESERVAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência da conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

“Ao aponta a banalidade do motivo do crime, deve a autoridade judiciária sentenciante esclarecer sob qual fundamento concreto essa convicção se assenta, pois as referências vagas e imprecisas a essa circunstância viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais, a teor do que preleciona o art. 93, IX, da CF.”
(AP N.U 0002557-96.2011.8.11.0064)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível
“a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes”
(AgRg no AREsp 1168233/ES).

Reconhecida a agravante da reincidência, justifica-se a incidência da fração paradigma de 1/6 (STJ, HC 617.049/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e/ou material nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso formulado pelas partes, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória (REsp no 1643051/MS; Ap no 144672/2017; AgRg no REsp no 1688156/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004202-44.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
SUEDER JOSÉ DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por SUEDER JOSÉ DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 708764), que o condenou por ameaça [duas vezes] no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) à vítima - art. 147,
caput
, do CP c/c Lei no 11.340/2006 e art. 387, IV, do CPP - (ID 66199995).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade e motivo do crime não justificariam o aumento da pena-base; 2) não caberia reparação de danos sem contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal. Subsidiariamente, a
“exclusão do valor fixado a título de reparação de danos”

(ID 66200017).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66200020).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para reduzir a pena, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Ameaça (Art. 147, do Código Penal) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendido o redimensionamento da pena -Possibilidade - Culpabilidade e motivo do crime com fundamentação inidônea - 2) Pretendida exclusão do valor fixado a título de reparação em danos - Impossibilidade - Pedido de indenização devidamente formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória - Pelo provimento parcial do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 73446962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 12/08/2020, durante a noite, e em 13/08/2020, por volta das 9h40min, na residência comum, localizada na Quitinete da Bruna, no Bairro São Sebastião, em Rondonópolis, com consciência e vontade [...], com gestos de arremessar um bloco de concreto e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Mara Rúbia da Costa Moraes, conforme BOPM 2020.189374 de fls. 02/03, termo de declarações e representação da vítima fls.10/11.

Consta que a vítima e o denunciado eram conviventes.

Em 12/08/2020, injustificadamente, o denunciado puxou fortemente a vítima. Em 13/08/2020, ao acordar, o denunciado discutiu com a vítima, pegou um bloco de concreto, disse que jogaria nela se ela não se levantasse e saísse com ele, puxou-a fortemente, causando as lesões corporais descrita.

Ambos saíram, A vítima conseguiu avisar algumas pessoas que acionaram a polícia militar que prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, do denunciado ficou em silêncio.

O Ministério Público denuncia Sueder José da Silva como incurso nos arts. 69, 129, § 9o (por duas vezes) e 147 do CP (por duas vezes)
[...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 66199952).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE AMEAÇA:

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase de Inquérito Policial e em Juízo, devendo o referido delito ser atribuído ao denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, aliada ao fato da própria confissão do acusado durante o seu interrogatório.

[...] Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I e III, da Lei no 11.340/2006, mormente quando a palavra da ofendida adquire especial relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

Ademais, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que o próprio réu confessou ter proferido a ameaça, muito embora tenha alegado que foi da boca para fora e jamais faria algo contra a ofendida.

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao réu as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o réu SUEDER JOSÉ DA SIVA, já qualificado nos autos, com incurso no delito descrito no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006 [...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do réu:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do réu foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido; II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena; III – Observo que ao conduta social e personalidade são inerentes ao tipo penal; IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação; V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal; VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descrita no Artigo 61, inciso I, tendo em vista a reincidência do réu [1] e inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena em 01 (um) mês de detenção.

De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea do réu, razão pela qual, atenuo a pena em 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o réu SUEDER JOSÉ DA SILVA, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em relação ao crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/2006.

Cumpre salientar que se torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Cumpre salientar que se torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao réu, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de 01 (um) salário mínimo vigente há época do fato, para a vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal [...]
”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 66199995).

Pois bem.

A juíza da causa fixou pena-base em 2 (dois) meses de detenção ao considerar desfavorável a culpabilidade [
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido”
] e motivo do crime [
“ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
].

A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência da conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Por seu turno, a mera referência acerca da banalidade da ação não traduz fundamento concreto para justificar a avaliação desfavorável dos motivos do crime, consoante julgado deste e. Tribunal:

“Ao aponta a banalidade do motivo do crime, deve a autoridade judiciária sentenciante esclarecer sob qual fundamento concreto essa convicção se assenta, pois as referências vagas e imprecisas a essa circunstância viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais, a teor do que preleciona o art. 93, IX, da CF.”
(AP N.U 0002557-96.2011.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 12.12.2016)

Afastadas as valorações negativas das referidas circunstâncias judiciais, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência e da violência doméstica, bem como a atenuante da confissão espontânea.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível
“a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes”
(AgRg no AREsp no 1168233/ES – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018).

Em seu turno, remanesce a agravante da reincidência [três condenações por furto noturno (Código 63490/Comarca de Jaciara), transitada em julgado na data de 22.5.2015, tentativa de furto (Código 62245/Comarca de Jaciara), transitada em julgado no dia 27.7.2015 e violação de domicílio (Código 64218/Comarca de Jaciara), transitada em julgado em 28.8.2017], a justificar a incidência da fração paradigma de 1/6 (STJ, HC 617.049/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 23.11.2020).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, de modo que totaliza-se definitiva a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’. STJ, Súmula 269).

No que tange à reparação de danos morais, o órgão do Ministério Publico formulou pedido de indenização por danos materiais e/ou morais na inicial acusatória (ID 66199952).

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e/ou material nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso formulado pelas partes, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória (REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; Ap no 144672/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.5.2018; AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018).

Assim sendo, o valor indenizatório fixado deve ser preservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021